Tribunal: STF
Processo: ARE 1503099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional, Tributário e Processual Civil – Execução fiscal – IPTU – Acolhimento de exceção de pré-executividade – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação do Município de Aracaju – Feito extinto diante do reconhecimento da imunidade tributária em sede de exceção de pré-executividade – Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, nos arts. 9º, inciso IV, alínea “c”, e 14, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), no art. 164, alínea “e”, da Lei Municipal nº 1.547/89 de Aracaju (Código Tributário Municipal) – Tese de que é ônus da parte executada de provar o preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade – Imóvel utilizado para os objetivos sociais e filantrópicos da parte executada – Imunidade tributária reconhecida em sentença proferida em ação declaratória, confirmada no julgamento da Apelação Cível nº 202000801448 – Coisa julgada – Ônus do Município de Aracaju de provar a alteração do quadro existente quando da formação da coisa julgada – Sentença mantida.



    I – O art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF/88 prevê imunidade tributária sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”;



    II – Regulamentando o dispositivo constitucional, os arts. 9º, inciso IV, alínea “c”, e 14, ambos do CTN e o art. 164 do Código Tributário Municipal de Aracaju reproduzem a regra constitucional, prevendo a imunidade aqui discutida;



    III – Na hipótese, o imóvel objeto de cobrança de IPTU é utilizado para a consecução dos fins sociais e filantrópicos da parte executada;



    IV – Da mesma forma, há coisa julgada, formada no julgamento da Apelação Cível nº 202000801448, reconhecendo a imunidade tributária em favor da parte executada, o que impõe à parte exequente o ônus de provar a alteração do quadro existente àquela época a justificar o afastamento da imunidade, ônus do qual não se desincumbiu;



    V – Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, levando em conta o não provimento do recurso, é de se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa;



    VI – Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Especificamente sobre o imóvel objeto da cobrança de IPTU discutida nos autos, é de se registrar que é o local onde funciona o Instituto Dom Fernando Gomes, estando intrinsecamente ligado aos objetivos sociais e filantrópicos da parte executada/excipiente.



    E, tal como trazido na exceção de pré-executividade, já há coisa julgada, formada no julgamento da Apelação Cível nº 202000801448 reconhecendo a imunidade tributária aqui discutida:



    [...]



    Dentro desse cenário, cabe ao ente tributante o ônus de provar que houve modificação daquele cenário existente quando da formação da coisa julgada que justifique o afastamento da imunidade e lhe autorize a cobrança da exação, o que, no presente caso, não ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente